Tribunal: TJDFT
Processo: 0707200-30.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707200-30.2019.8.07.0018 RECORRENTE: ROGÉRIO SCHUMANN ROSSO RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, VALDECIR MARQUES DE MEDEIROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRELIMINARES REJEITADAS. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TELEFONIA. DESPESAS PARTICULARES. REEMBOLSO DEVIDO 1. O recebimento de intimação via correios pela filha menor do Réu não configura nulidade, por não se tratar de ato que requeira a entrega pessoal. 2. A contestação apresentada pelo Réu que, embora alegue a nulidade de intimação, rebateu os pedidos contidos na inicial e foi acompanhada de documentos supre eventual nulidade, pois permitiu o exercício do direito de defesa dele e não lhe acarretou prejuízo, sendo dispensada a repetição do ato (arts. 239 e 282 do CPC/15). 3. Com fulcro na teoria da asserção, deve ser reconhecida a legitimidade passiva do Réu, pois a ação foi proposta em desfavor do responsável por praticar ato lesivo ao erário. 4. A prescrição é matéria de ordem de pública e foi trazida aos autos pelas partes, não havendo que falar em nulidade da sentença. 5. Apesar da longa tramitação do procedimento administrativo, com sucessivos pedidos de prorrogação de prazo, ele não ficou paralisado por mais de 3 anos, o que afasta a prescrição intercorrente. 6. “A Tomada de Contas Especial (TCE) é um instrumento de que dispõe a Administração Pública para ressarcir-se de eventuais prejuízos que lhe forem causados, sendo o processo revestido de rito próprio e somente instaurado depois de esgotadas as medidas administrativas para reparação do dano. É uma medida excepcional, possui natureza de reparação civil indenizatória, por meio de um processo devidamente formalizado, que visa apurar fatos, identificar responsáveis e quantificar danos, objetivando o seu integral ressarcimento, e recomendar providências saneadoras, com vistas à autotutela administrativa.” (http://www.cg.df.gov.br/tomada-de-contas-especial-2/) 7. O Relatório Conclusivo da Comissão de Tomada de Contas Especial, o Demonstrativo de Encerramento de Tomada de Contas Especial e o Relatório de Auditoria – TCE concluíram pela irregularidade parcial das contas e existência de prejuízo ao Erário, imputando a vários servidores a responsabilidade civil pelo ressarcimento dos gastos com telefonia, individualizando os valores a serem devolvidos. 8. Os gastos com realização de chamadas além do limite fixado no art. 9o da Portaria no 308/2004 e com a utilização de serviços particulares, tais como horóscopo, esporte, humor, dólar e futebol, não guardam qualquer relação com o interesse público do serviço, não podendo, portanto, ser justificados ou custeados com dinheiro público. 9. Os memorandos que se limitavam a mencionar que a utilização do serviço de telefonia teria sido em decorrência do serviço não se prestam para isentar a cobrança de serviços de telefonia. 10. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos dispositivos: a) artigos 3o do Código Civil, e 223 do Código de Processo Civil, sustentando ausência de citação válida, porquanto recebida por menor absolutamente incapaz. Defende que houve o cerceamento da ampla defesa e do contraditório. Esclarece que a alegada nulidade se refere, especificamente, às citações feitas na Tomada de Contas Especial, e não no processo judicial. Aduz que somente soube do processo de Tomada de Contas Especial quando intimado, nestes autos, para a apresentação de defesa. Aponta, quanto ao assunto, dissenso pretoriano com julgados deste Tribunal de Justiça; b) artigos 1.013, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil, 1o e 9o, ambos do Decreto 20.910/32, 1o da Lei 9.873/99, e enunciado 383 da Súmula do STF, asseverando que não foi observada a razoável duração do processo, além de ter ocorrido a prescrição intercorrente. Indica, no aspecto, divergência interpretativa com julgados do STJ e deste Tribunal de Justiça; c) artigo 10 da Portaria 308/2004, argumentando que os documentos constantes nos autos não foram devidamente apreciados. Discorre que não houve qualquer dano ao erário e que o número de telefone analisado não está relacionado com os diversos serviços mencionados, tendo sido usado, exclusivamente, em prol da Administração Pública. Requer que seja julgado improcedente o pedido de ressarcimento ao erário, com o consequente afastamento da responsabilização solidária. Formula, ainda, pedido de publicação em nome do advogado BRUNO BELEZA DE QUEIROS, OAB/DF 43.186 (ID. 28754292 - Pág. 36). Em sede de contrarrazões, o DISTRITO FEDERAL requer a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 3o do Código Civil, 223 e 1.013, § 3o, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, 1o e 9o, ambos do Decreto 20.910/32, 1o da Lei 9.873/99, bem como no que se refere ao indicado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] as intimações não necessitam de entrega pessoal ao Réu [...] o recebimento pela filha menor de idade era irrelevante, o que reforça que o endereço para o qual foi encaminhado era o correto, não havendo que se falar em prejuízo ao exercício do direito da ampla defesa e contraditório na Tomada de Contas Especial [...] embora a conclusão do processo tenha demorado por volta de 10 (dez) anos, não restou demonstrada qualquer inércia da Administração na apuração dos fatos e que os autos do processo administrativo não restaram paralisados por mais de 3 (três) anos, fato imprescindível para início do prazo prescricional [...] as provas constantes nos autos, em especial o Relatório Conclusivo da Comissão de Tomada de Contas Especial (ID 19465067 - pág. 649), o Demonstrativo de Encerramento de Tomada de Contas Especial no 35/2013 (ID 19465070 - págs. 35/41) e o Relatório de Auditoria – TCE no 08/2014 (ID 19465070 - págs. 75/90), que concluíram pela irregularidade parcial das contas e existência de prejuízo ao erário, imputando a vários servidores a responsabilidade civil pelo ressarcimento dos gastos com telefonia, individualizando os valores a serem devolvidos [...] diversos memorandos foram assinados pelo embargante autorizando a isenção de cobrança adicional de serviços de telefonia de alguns servidores sem qualquer justificativa para tanto, limitando-se a mencionar que a utilização do serviço teria sido em decorrência do serviço. Entretanto, parte das cobranças se referiam à realização de chamadas além do limite fixado no art. 9o da Portaria no 308/2004 (ID 19465067 - pág. 99), bem como pela utilização de serviços particulares, tais como horóscopo, esporte, humor, dólar e futebol, que não guardam qualquer relação com o interesse público do serviço, não podendo, portanto, ser justificados ou custeados com dinheiro público” (ID. 27828459 - Págs. 1 e 2). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional no tocante aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, porquanto a apresentação de acórdãos do “Tribunal prolator do acórdão recorrido, impede a apreciação do dissídio, por incidência da Súmula n. 13 do STJ, segundo a qual ‘a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial’”(AgInt no REsp 1482561/SC, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/11/2020). Igualmente não deve subir o inconformismo lastreado na alegada afronta ao enunciado 383 da Súmula do STF, bem como no que se refere à suposta divergência interpretativa, porquanto “É inviável o conhecimento de eventual contrariedade à súmula, que, para os fins do art. 105, III, "a", da Constituição Federal, não se enquadra no conceito de lei federal (Súmula 518 do STJ)” (AgInt no AREsp 1407113/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 12/3/2021) e “Não é cabível a interposição de recurso especial fundado na divergência jurisprudencial quando apontada violação de enunciado sumular, por não se enquadrar este no conceito de lei federal” (AgInt no REsp 1411589/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 11/6/2021). Melhor sorte não colhe o recurso especial fundado na indicada violação ao artigo 10 da Portaria 308/2004, uma vez que "O STJ já consolidou o entendimento de que é incabível a análise de recurso especial que tenha por fundamento violação a resoluções, instruções normativas, portarias, circulares, regulamentos ou regimentos internos dos tribunais, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão ‘Lei Federal’, constante da alínea ‘a’ do inciso III do art. 105 da Constituição Federal” (AgInt no AREsp 1784132/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1o/7/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações, relativas ao recorrente, sejam feitas em nome do advogado BRUNO BELEZA DE QUEIROS, OAB/DF 43.186 (ID. 28754292 - Pág. 36). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A016